Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-36.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010030-36.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (EMBARGADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (EMBARGANTE), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Rondonópolis em face do v. acórdão proferido por este Órgão Especial que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1010030-36.2019.8.11.000, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão é omisso e obscuro, pois, o cargo de Auditor Geral trata-se de cargo equiparado a Secretário Municipal, de nomeação exclusiva do Prefeito Municipal, não se confundindo e não se relacionando com cargo em comissão para exercer funções burocráticas, de modo que não substitui e nem exerce as funções que competem a outros servidores.

Segue sustentando, que também houve contradição e obscuridade no fundamento utilizado para declarar a inconstitucionalidade referente ao cargo de Auditor Geral, qual seja a emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais, que constituiria trabalho de natureza técnica, uma vez que tal questão deveria gerar, no máximo, eventual inconstitucionalidade parcial, somente quanto à parte final do Anexo III, “a”, contudo, quando da declaração de inconstitucionalidade, foi declarada inconstitucionalidade total do referido cargo, gerando os vícios apontados.

Firme no seu propósito, alega que restou obscuro e contraditório o fundamento utilizado no acórdão para reputar como inconstitucional a forma de provimento dos cargos de Auditor Público, que deveria ser por concurso público, tendo em vista que essa é a expressa disposição do texto contida na legislação municipal, a qual determina que o aludido cargo seja preenchido por servidor efetivo.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, requerendo desde já a aplicação do efeito suspensivo disposto no art. 1.026, §1º, do CPC, bem como sejam sanados os vícios apontados, e caso não seja este o entendimento, que seja modulada a eficácia da declaração de inconstitucionalidade para a partir da data da prolação da decisão, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Devidamente intimada, a embargada apresentou manifestação (id. 51751958), requerendo preliminarmente o não conhecimento dos documentos apresentados com os declaratórios, por considera-los extemporâneos, nos termos dos arts. 434 e 435, ambos do CPC, e no mérito, pugna pela rejeição dos embargos declaratórios.

Devidamente intimado, o embargante se manifestou, pleiteando pela rejeição da preliminar, bem como pelo acolhimento do recurso (id. 52681495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que a embargada argui preliminarmente o não conhecimento dos documentos apresentados com os declaratórios, por considera-los extemporâneos, nos termos dos arts. 434 e 435, ambos do CPC.

Sem razão. Compulsando os autos, verifico que o recorrente não apresentou nenhum documento anexo aos embargos de declaração, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na Ação Direta de Inconstitucionalidade foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Órgão Especial chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Disso isso, in casu, o cerne da questão está em saber se os parágrafos primeiro (1º) e terceiro (3º), do artigo 9º, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1º da Lei Complementar n. 089/2010, ambas do Município de Rondonópolis/MT, que dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, ao criar os cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, violam o princípio da investidura.

Para elucidação da questão, vejamos o teor do ato normativo impugnado, verbis:

“
Art. 9º -
Fica criado no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal
, na forma dos Anexos I e II desta Lei,
cargos que compõem a Unidade Central de Controle Interno, cujas atribuições estão descritas no Anexo III desta Lei
.

§1º.

Os cargos de Auditor Geral e de Gerente de Núcleo serão de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal
.

[...]

§3º. Os cargos de Auditores Públicos deverão ser ocupados,
preferencialmente
, por servidores efetivos.

[...] (
Redação dada pela Lei Complementar nº 89/2010
)”

(negritei)

À vista disso, fica suficientemente claro que a Lei Complementar n. 059/2007, de 20 de dezembro de 2007, alterada pelo art. 1º da Lei Complementar n. 089/2010, de 05 de agosto de 2010, que dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, em seu art. 9º, §§1º e 3º, criou os cargos comissionados de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, que são de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, havendo apenas uma ressalva para o cargo de Auditor Público, que deve ser ocupado, preferencialmente, e não obrigatoriamente, diga-se de passagem, por servidores efetivos.

É sabido que
a matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE n. 1.0421.210/SP
, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional
:
“a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b)
tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado
; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d)
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.”
(Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018 - negritei).

Dessa forma, faz-se necessário o exame das atribuições dos cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo, todos para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, descritas no anexo III, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1º da Lei Complementar n. 089/2010, para verificar se estão alinhadas com as hipóteses de contratação de servidores comissionados admitidas pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“ANEXO III

ATRIBUIÇÕES

a) Auditor Geral
: Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, abrangendo a administração Direta e Indireta, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle; alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticadas por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; representar ao TCE-MT, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não-apurados integralmente pelas medidas adotadas pela administração;
emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração
.

b) Auditor Público (Departamento de Auditoria): Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo a administração Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles; avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e de Investimentos; aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal; acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos; revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;

c) Auditor Público (Departamento do APLIC): Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências. Elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos; propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações; instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

d)
Auditor Público (Departamento de Controle Interno)
:
Assessorar a administração nos aspectos relacionados com
o controle interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão
, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos; interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial
; exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais; estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;
manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres
;”
(id. 8592438 – pág. 03/04 – negritei)

Assim, pelo que se observa das atribuições do cargo de Auditor Geral, ainda que transpareça uma impressão equivocada de função de coordenação, fica evidente o desempenho de atividade de natureza técnica/científica próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante, precipuamente ante o fato de constar a necessidade de
“emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração.”

Ora, ainda que o d. Procurador de Justiça tenha opinado pela sua legalidade por constar a função de coordenação, convém destacar que o mesmo reconhece
“a existência de outras atividades fora dessa alçada”
(id. 23848968 – pág. 06)
.

Avançando na elucidação da celeuma,
após analisar detidamente as atribuições do cargo de Auditor Público, revela-se ainda mais claro não se tratar de atividade de assessoramento, chefia ou direção, mas sim, de natureza tipicamente técnica, mormente por se tratar de controle interno e externo no tocante a legalidade dos atos de gestão
.

Neste ponto, perfeita a conclusão do d. Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“É preciso ir além para dizer que
os cargos de auditores existem para fiscalizar a prestação de contas das entidades da administração pública, o que exige independência funcional, impassível de serem submetidos, portanto, a provimento de livre nomeação e exoneração, sob pena de fragilizar essa liberdade de atuação. Ainda, mesmo que os cargos estejam atualmente preenchidos por servidores efetivos, isso, por si só, não afasta o vício de inconstitucionalidade, que existe na própria norma e não no contexto fático que ela vigora.
”
(id. 23848968 – pág. 09 – negritei)

Nesse diapasão,
salta aos olhos a inconstitucionalidade da criação dos aludidos cargos, por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, reafirmo, violando o princípio da investidura, consoante o quanto disposto no
art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
, vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

“Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico
(ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11).
No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007
.”
(ADIN n. 1002428-28.2018.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24.7.2019)

Além disso, não é demais dizer que mesmo que o cargo de Auditor Público seja ocupado, preferencialmente, por servidores efetivos, sua criação fere o quanto disposto na Súmula Vinculante n. 43, do e. STF
,
verbis
:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Por fim, a criação do cargo de Gerente de Núcleo se
mostra igualmente inconstitucional, porém, com uma gravidade ainda maior, pois, sequer há previsão de suas atribuições na norma impugnada e muito menos a menção a ato normativo posterior para tratar do tema, sendo ainda criado de forma totalmente desproporcional, violando as regras postas pelo e. STF ao julgar o já citado RE n. 1.0421.210/SP e também os já mencionados art.

37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
.

Logo, tenho que art. 9º, §§1º e 3º, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1º da Lei Complementar n. 089/2010, ambas do Município de Rondonópolis/MT, que dispõe sobre a
implantação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, criando cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo
para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, e da outras providências, padece de vício inconstitucional material por ofensa ao princípio da investidura.

Posto isso,
julgo procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da art. 9º, §§1º e 3º, da Lei Complementar n. 059/2007, alterada pelo art. 1º da Lei Complementar n. 089/2010, ambas do Município
de Rondonópolis/MT, com efeito ex tunc,
por afronta ao princípio da investidura disposto no 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual.”
(id. 45220482 – negritei e grifei)

De início,
mister
se faz constar que não conheço das matérias afetas a suposta omissão, contradição e obscuridade quanto a criação do cargo de Secretário de Controle Interno do Município de Várzea Grande/MT, do reconhecimento da inconstitucionalidade da nomeação dos cargos de auditor geral de todos os órgãos do Estado de Mato Grosso, da ausência de pedido certo e determinado para ver declarada a inconstitucionalidade da alínea ‘a’, do anexo III, da LC n. 59/2007, bem como do hipotético preenchimento de cargos na estrutura organizacional desse Tribunal por servidores não ocupantes da carreira, por inovação recursal, uma vez que tais questões não foram trazidas pelo recorrente ao apresentar sua defesa do ato normativo impugnado.

Superada essa questão, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão e obscuridade no v. acórdão quanto a afirmação de que o cargo de Auditor Geral trata-se de cargo equiparado a Secretário Municipal, de nomeação exclusiva do Prefeito Municipal, não se confundindo e não se relacionando com cargo em comissão para exercer funções burocráticas, pois, ainda que transpareça uma impressão equivocada de função de coordenação, fica evidente o desempenho de atividade de natureza técnica/científica próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante, de modo que não há motivo para inconformismo neste ponto.

Ora, com a devida vênia, mesmo que o embargante acredite no contrário, o certo é que o cargo pretendido não pode ser provido por comissão dada a natureza peculiar da função exercida, precipuamente ante o fato de que o sistema de controle interno do Poder Executivo foi erigido pelo ordenamento constitucional principalmente para fiscalizar a prestação de contas das entidades da Administração Pública, exigindo independência funcional dos profissionais que compõem esse sistema, não comportando uma relação precária e temerária de confiança como é provimento em comissão.

Dessa forma, fica igualmente evidenciado, que não há contradição e obscuridade no fundamento utilizado para declarar a inconstitucionalidade referente ao cargo de Auditor Geral, dado o seu trabalho de natureza técnica, repiso, sendo totalmente descabida a pretensão do recorrente de declaração parcial de inconstitucionalidade nesse particular.

Não obstante a isso, é de clareza solar que o próprio recorrente faz confusão acerca de termos técnicos comezinhos das lições básicas de Direito Administrativo, não cabendo a este Órgão Especial lecionar a esse respeito e nem acerca do que pode ou não o Município legislar, mas sim efetuar o devido controle de constitucionalidade quando de fato couber.

Nesse ponto, não demais ressaltar e esclarecer que a Lei Federal n. 9.868/99 dispõe sobre o processo e julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Avançando na elucidação da celeuma, também cai por terra a argumentação do embargante de que houve contradição e obscuridade no fundamento utilizado no acórdão para reputar como inconstitucional a forma de provimento dos cargos de Auditor Público, uma vez que ficou suficientemente claro que a criação do referido cargo, mesmo que seja ocupado, preferencialmente, por servidores efetivos, fere o quanto disposto na Súmula Vinculante n. 43, do e. STF, não havendo qualquer sombra de dúvida quanto a isso.

Ademais, no que tange a pretensão de modulação da eficácia da declaração de inconstitucionalidade
“ex tunc”
, para a partir da data da prolação da decisão, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99, cabe ressaltar que a parte deve comprovar, de forma robusta, a existência de
“razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social”
, nos termos da referida norma legal, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Com efeito, embora o recorrente afirme a presença de razões de segurança jurídica, face o suposto atingimento da carreira e verbas salariais dos servidores em questão, o certo é que não há uma prova sequer que sustente tal afirmação, restando em mera alegação.

Na verdade, com a devida vênia, percebe-se a vontade do embargante em tumultuar o feito, mormente por se tratar de questão amplamente discutida no plenário do e. STF e também neste Órgão Especial plenário deste Tribunal, repiso, atitude que beira a má-fé, motivo pelo qual fica advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020